Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701467-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CORREA SANTOS AGRAVADO: ESCOLA MASTER II LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIANA CORREA SANTOS, em face de decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença no 0755277-37.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que rejeitou o pedido de homologação de acordo e de suspensão das medidas constritivas, nos seguintes termos: “Indefiro os pedidos de ID 231138412, eis que a penhora no rosto dos autos se trata de mera expectativa de direito, bem como em razão do que restou decidido sob ID 229246379 e ID 229562494. Ademais, as partes podem transacionar extrajudicialmente a qualquer tempo e apresentar eventual termo de conciliação para homologação. Tratando-se de depósito voluntário, promova-se imediatamente a transferência do saldo capital de R$ 500,00 e acréscimos, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, em favor da parte exequente ESCOLA MASTER II LTDA - CNPJ: 01.290.714/0001-44, utilizando a chave PIX/CNPJ respectiva. Considerando-se que a parte executada não cumpriu a determinação de ID 229562494, lavre-se o termo de penhora do imóvel cuja certidão de matrícula foi juntada sob ID 224931372 e prossiga-se nos moldes determinados sob ID 226226898, observando-se as informações dos coproprietários identificados sob ID 226503892.” Em seu recurso, a executada, ora agravante, defende a necessidade de suspensão dos atos constritivos. Aduz que já houve penhora no rosto dos autos para garantir o pagamento do débito e defende a manutenção e homologação de acordo extrajudicial. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos constritivos e afastar a penhora realizada em imóvel de sua propriedade. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A dívida cobrada é referente a título judicial advindo de sentença condenatória que reconheceu a inadimplência em contrato de prestação de serviços escolares, firmados entre as partes em 2021. Em que pesem as alegações da parte agravante executada não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, não há probabilidade de direito. Conforme decidido na origem, a penhora no rosto dos autos de créditos que eventualmente possam existir é mera expectativa de direito e não impede o interesse do credor para satisfação do crédito. Da mesma forma, não houve homologação judicial do acordo formulado, bem como as partes são livres para transacionar extrajudicialmente. Por fim, considerando que não houve quitação dos débitos não há que se falar em suspensão dos atos constritivos, tampouco desconstituição da penhora do imóvel. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator